Tribunal: TJMT
Processo: 0002686-28.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002686-28.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS LUIZ DE SOUZA LIMA (VÍTIMA), THALES HENRIQUE GOMES - CPF: 063.300.891-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSOS DA DEFESA –
1.

DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
– NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MENÇÃO INDIRETA AO SILÊNCIO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –PRECEDENTES DO STJ –
2.
DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
– IMPROCEDENTE –

DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA
– SEM CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS –

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
–

INADMISSIBILIDADE
–
3. DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDENTE EM PARTE – AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

Não foi feita qualquer menção ao silêncio do réu por parte do promotor de justiça, tendo este apenas indagado, após o acusado sustentar álibi em plenário, a falta de indicação de elementos de prova durante a fase inquisitiva ou judicial para conferir viabilidade à sua argumentação, no sentido de atribuir a autoria delitiva a terceiras pessoas. Há vários precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade do julgamento.

2.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

3.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.
No caso, conclui-se que a personalidade, conduta social, motivo e consequências do crime não encontram amparo na prova produzida nos autos, sendo impositiva a redução da reprimenda nesse aspecto.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal - interposto por
THALES HENRIQUE GOMES
,

visa a anulação da decisão do Júri Popular, datada de 07 de agosto de 2019, lavrada nos autos da Ação Penal no 2686-28.2016.811.0064 (código 641207) da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser iniciada no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado,

artigo o 121, § 2o, incisos

I, III, e IV, do Código Penal, perpetrada contra a vítima
Carlos Luiz de Souza Lima
, em
08 de janeiro de 2016
, em Rondonópolis.

Preliminarmente, a defesa busca a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o Ministério Público, com o objetivo de influenciar a decisão dos jurados fez menção ao silêncio do réu
no plenário do tribunal do júri, em seu prejuízo.
Ainda, sustenta que o julgamento foi contrário à prova dos autos com relação à qualificadora do motivo torpe.

Por fim, requer o redimensionamento da pena, com o afastamento de circunstâncias judiciais.

Desse modo, pede o provimento do apelo para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, subsidiariamente, a diminuição da pena fixada.

Nas contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo com a manutenção da sentença condenatória (id. 18253970)

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento do recurso
(id. 25239497).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ARGUMENTO DE AUTORIDADE DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO

De início, a defesa suscita a tese de nulidade do júri por ofensa ao artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, por entender que a acusação teria feito indevida referência ao
silêncio do réu
THALES HENRIQUE GOMES
, ainda que indiretamente, quando afirmou que:

“(...) É muito fácil chegar aqui agora e dizer “foi o Ricardo, Rato, foi o Nicolas Mateus. Não fui eu. O cidadão, você esta sendo acusado por isso aqui desde 2016. Você não deve. Não tem culpa no cartório. Esta todo mundo falando que é você, ora. O mínimo que você faz, se você não tem dinheiro para contratar advogado, é ir na Defensoria Pública, e dizer “estão me acusando de um crime, de ter participado de um crime, mas não fui eu. Foi o Fulano. Foi o Beltrano. Vocês que investiguem. Desde 2016. Aí você espera o dia do julgamento, 07 de agosto de 2019, e chega aqui, inventa essa conversa fiada. (...)”(sic) (trecho da transcrição trazido pela defesa.)

A insurgência foi registrada na ata de sessão de julgamento, a pedido da defesa, tendo o juiz presidente do Júri afastado o argumento sob o seguinte fundamento:

“Nada obstante os argumentos defensivos acima,
não vislumbro a ocorrência da nulidade mencionada pelo Defensor Público
, s
obretudo porque o douto Promotor de Justiça tão somente mencionou e/ou comentou que o acusado permaneceu em silêncio na 1a fase do procedimento escalonado dos crimes contra a vida, no único intuito de descrever as oportunidades que o réu teve de ser ouvido.
Ademais, quando do início do interrogatório, este magistrado questionou e o acusado afirmou que não tinha sido ouvido na DEPOL e que permaneceu em silêncio na primeira fase e que agora, no plenário, iria indicar os verdadeiros autores do crime. Entendo assim não utilizando em nenhum momento de argumento para convencimento dos jurados. Segundo Renato Brasileiro de Lima, a nulidade somente ocorrerá quando o silêncio for utilizado como motivo de convencimento, ou seja, de argumento que de “quem cala consente” ou que o silêncio é ato de descaso.
A nulidade só se faz presente quanto o direito ao silêncio é desrespeitado. (...)” (id.18253956). (sic) (destacamos).

Nesse contexto, observa-se, portanto, que
não foi feita qualquer menção ao silêncio do réu
THALES HENRIQUE GOMES
por parte do promotor de justiça, tendo este apenas indagado, após referido acusado sustentar álibi em plenário, a falta de indicação de elementos de prova durante a fase inquisitiva ou judicial para conferir viabilidade à sua argumentação, no sentido de atribuir a autoria delitiva a terceiras pessoas.

Nesse sentido, importa registrar que há vários precedentes no

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade do julgamento,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL NO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. FONTE INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente.

2.
No caso dos autos, o Promotor tão somente noticiou o motivo pelo qual a sessão plenária anterior havia sido anulada, fora do contexto do julgamento.
Além disso, o réu apresentou sua versão dos fatos perante os jurados e o que foi demonstrado não é o bastante para justificar a anulação da sessão do Tribunal do Júri.

3. O Tribunal a quo não afastou a prova cuja licitude é ora impugnada, porquanto é oriunda de fonte independente, não guardou nenhuma relação com a anulação anterior e foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido.”(AgRg no REsp 1575615/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)(destacamos).

Com efeito, a declaração de nulidade do julgamento somente procederia se a alusão ao silêncio do réu pela acusação ocorresse em seu prejuízo, nos termos do art. 478, II, do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado pela defesa, diga-se sem qualquer alusão ao silêncio, a máxima popular falaria por si só "
quem cala consente".

Isso porque, não obstante a decisão dos jurados não seja fundamentada, à luz do princípio da íntima convicção dos jurados, é certo que o aludido prejuízo só ocorreria se a defesa tivesse comprovado que o silêncio do réu foi utilizado de forma a influenciar o ânimo daqueles, o que não se verifica pela leitura da ata da sessão.

2.DO PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Ainda, sustenta a defesa que a sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que inexistem provas nos autos de que o apelante tenha praticado o crime por motivo torpe.

Contudo, quanto às qualificadoras, infere-se que o apelante fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado no artigo 121, §2, incisos I, III e IV (motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, sendo certo que tal imputação encontrou arrimo nas provas produzidas no decorrer do processo, sendo devidamente corroboradas na ocasião de julgamento pelo Tribunal do Júri.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, verifica-se que diante do conjunto fático-probatório apresentado aos autos, os quais foram submetidos ao conselho de sentença, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os jurados concluíram que o crime fora praticado em razão de uma briga pelo fato de a vítima ter repassado uma nota falsa em um bar.

Nesse quadrante, ressai dos autos que o apelante
era amigo dos adolescentes A. J e E.W da S.S, os quais já tinham o plano de ceifar a vida da vítima em razão do suposto repasse de nota falsa pela vítima, sendo que o apelante ao tomar ciência do plano criminoso aderiu aos mesmos motivos repugnantes.

Com efeito, assim relatou o douto magistrado:

“(...)
O Ministério Público ofereceu denúncia, fls. 04/06, em desfavor de Thales Henrique Gomes, enquadrando-o nas sanções dos artigos 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal e corrupção de menores com a causa de aumento de pena, art. 244-B, §2o da Lei 8.069/90. Consta da exordial acusatória que, no dia 08 de janeiro de 2016, por volta das 20h30, na Rua D quadra 01, de frente a casa 13, no residencial Altamirando, nesta cidade e comarca, ele e outros três indivíduos agrediram com uma barra de ferro e pedradas, a vítima Carlos Luiz de Souza Lima até lhe fraturar seu crânio (após internação, este veio a falecer em 18 de janeiro de 2016), tratando-se, portanto, de homicídio praticado por motivo torpe (vítima teria repassa ao dono de um bar uma nota falsa que recebera de um dos menores e, ao saber da falsidade, procurou o menor para tomar satisfação), com o emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.”(sic).

Desse modo, no que tange especificamente ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe pelo Conselho de Sentença é evidente que tal conclusão não está divorciada do conjunto fático-probatório, porquanto consta na denúncia, foi debatida durante a instrução processual, bem como durante os debates em plenário.

Assim, mesmo sendo lícito ao Conselho de sentença que opte por uma das versões apresentadas pelas partes e que integre o conjunto probatório, e havendo a interpretação razoável dos atos instrutórios, deve ser mantido o seu veredicto, porque, no caso, a versão absolutória é totalmente contraditória.

Nesse aspecto, como visto, a conclusão do julgamento não apresenta a mencionada distorção probatória e a toda evidência, restou escorada na prova angariada, dela não destoando, e nesses termos, tenho que o Conselho de Sentença agiu acertadamente ao reconhecer a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado consumado,
no artigo 121, §2, incisos I, III e IV (motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa),
plenamente demonstrada no contexto probatório, razão pela qual, a conclusão estabelecida pelo e. Conselho de Sentença está calcada em evidências processuais, devendo ser, portanto, mantida.

3.DO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA -PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

A defesa pugna pela redução da pena-base, por entender que a valoração negativa das circunstâncias judicias foram inidôneas.

Assiste razão à

defesa em parte.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

No caso, conclui-se que a personalidade, conduta social, motivo e consequências do crime não encontram amparo na prova produzida nos autos, sendo impositiva a redução da reprimenda nesse aspecto.

Verifica-se que para a fixação da pena-base, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou todas as circunstâncias judicias desfavoráveis,
majorando a pena-base em 13 (treze) anos
de reclusão acima do mínimo legal, fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Com efeito:

“(...)
A culpabilidade foge a normalidade
, posto ser indiscutível que houve a premeditação, o acusado e os demais envolvidos planejaram e aguardaram o melhor momento para dar fim da vítima, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois). Em relação aos
antecedentes criminais, conduta social e personalidade
vê-se que o acusado possui condenação por fato posterior ao presente, mais precisamente um assalto, tendo recebida a pena de 12 (doze) anos que é sabidamente alta, demonstrando assim sua periculosidade. Além dos informes que participe de organização criminosa.
Temos ainda que, durante a audiência neste juízo, o mesmo fez sinais em Libras a uma das testemunhas
, visando que a mesma modificasse sua versão. Atos estes que
são desabonadores de caráter e conduta social
, logo aumento a pena em 02 (dois) anos.
Às circunstâncias
do crime merecem destaques, pois o acusado se uniu, ao menos, outros três homens jovens e fortes para perseguirem, espancar e matar a vítima. Tal ato foi reconhecido como qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima pelos Srs. Jurados e, portanto, deixo manifestar neste momento. Todavia, temos como indiscutível que o crime foi praticado por meio cruel. Das provas colhidas nos autos, os executores deram várias bancadas na cabeça da vítima, somente na cabeça da mesma, ao ponto de gerar vários traumatismos cranianos, inclusive com perda de massa encefálica. Neste especial, sua genitora descreveu que a vítima ficou irreconhecível, com o rosto deformado e “enorme”. Imagine-se a dor e agonia que o jovem Carlos Luiz sofreu. É praticamente um ato de bárbaros promovido contra o jovem.
Apesar de não reconhecido como crime de corrupção de menores de forma autônoma, a efetiva participação destes no delito é uma circunstância, que ao meu sentir, não pode ser olvidada
. É por deveras mais repudiado aquele que se utiliza de menores para o cometimento de crimes. Logo, elevo a pena base em 05 (cinco) anos.
Os motivos do delito
estão interligados a referida vingança determinada pelos menores Juliano Alves e Edlon Wagner, motivação que foi compactuada e anuída pelo acusado, logo aumento a pena em 02 (dois) ano.
O delito deixou consequências
. Apesar, o evento morte é essencial ao crime, e no caso concreto existem peculiaridades que fogem a normalidade. Conforme descrito pela genitora, é indiscutível que a morte em questão gerou várias graves consequências, não só no sofrimento familiar, mas também na própria saúde de sua genitora que, além de depressiva, passou a ter problemas físicos, estando inclusive com problemas de locomoção, necessitando de bengala para andar. Outro ponto, é que o irmão da vítima, pelo medo e trauma, abandonou a faculdade de arquitetura, prejudicando e frustrando seus sonhos de formação superior, com um bom trabalho e renda. Por último, temos que o
ofendido Carlos Luiz tem uma filha que, na época dos fatos tinha somente 06 (seis) meses de idade.
Esta infante foi totalmente tolhida do contato e carinho paterno, relegou-a a condição eterna de órfã. Não bastasse, tal menor passa por dificuldades financeiras, pois a vítima era uma das suas provedoras principais. Assim majoro a pena em 02 (dois) anos. A vítima em nada contribuiu para a conduta maléfica do acusado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.
(...)” (sic) (destacamos).

No tocante à culpabilidade
,
de fato, mostra-se além do comum, na medida em que o réu, conforme denotaram os elementos de prova, premeditou e planejou o crime de modo a indicar maior
grau de reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“(...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2.
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. Nessa linha, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do acusado ter utilizado de vantagem em relação à vítima, por ser homem e já conhecê-la anteriormente, tendo realizado variadas agressões contra ela, que foi arrastada e violentamente espancada de diversas formas, com chutes, socos, tesouradas, inclusive com saco em sua cabeça, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o aumento de 1/3, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, encontra-se adequado.

4. Segundo consta dos autos, a agravante da dissimulação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, não podendo ser afastada nesta via recursal, sob pena de violação à soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Ademais, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da ausência de comprovação da ocorrência da dissimulação, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação. Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

(...) 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)(destacamos).

Contudo, inviável, na hipótese, a manutenção da valoração negativa da
personalidade e conduta social
diante do fundamento de que:
“(...)
Temos ainda que, durante a audiência neste juízo, o mesmo fez sinais em Libras a uma das testemunhas
, visando que a mesma modificasse sua versão. Atos estes que
são desabonadores de caráter e conduta social
(...)”,
porquanto trata-se de circunstância não contemporânea ao crime, sendo fato superveniente independente.

Deste modo, não há como valorar negativamente conduta social.

Os motivos do crime
devem ser afastados haja vista que foram considerados para qualificar o crime, não podendo ser novamente valoradas no apenamento basilar, sob pena de configuração do vedado
bis in idem
.

No que concerne
às circunstâncias do crime
, tenho que a avaliação negativa deve ser mantida, com fundamento nos elementos extraídos dos autos, porquanto as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o crime com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstâncias que foram reconhecidas pelo Conselho de sentença.

Nesse aspecto, é cediço que quando são reconhecidas mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, uma é utilizada para qualificar o crime e as demais podem ser valoradas na primeira e segunda fase de individualização da pena, além do fato de que restou devidamente comprovado pelos elementos de prova acostados aos autos que o crime foi praticado com meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, traz-se à colação decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE PATENTE CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83 DA SÚMULA DO STJ.INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, inciso I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Incidência do Enunciado n.o 83/STJ.

DESCLASSIFICAÇÃO
E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. 1.
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

2. A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelos crimes de homicídio duplamente qualificado consumado e tentados está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, considerando que, por vingança, dirigiu-se à casa de uma das vítimas, com quem teve anterior desentendimento, passando a efetuar disparos de arma de fogo em seu desfavor e contra outros dois ofendidos, com a intenção de ceifar-lhes a vida.

3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2.
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.

3. Na hipótese dos autos, ao exasperar a pena-base, utilizando como fundamento o deslocamento de uma das qualificadoras, a Corte recorrida alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, inexistindo violação à lei federal na espécie.

4. Agravo improvido.” (AgRg no AREsp 830.554/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018) (destacamos).

Diante disso, na primeira fase da dosimetria, mantenho a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

Com relação às consequências do crime
, é certo que a morte de um indivíduo sempre causa dor e sofrimento aos seus familiares, motivo pelo qual tal consequência é inerente ao delito de homicídio, salvo situações excepcionais, o que não é o caso, motivo pelo qual afasto a referida valoração negativa.

Por fim, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, remanescendo a valoração da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, estabelecendo a
exasperação de dois anos para cada vetorial
, considerando o mínimo e o máximo abstratamente cominados ao delito (pena entre 12 e 30 anos) e o número de vetoriais a serem sopesadas
, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase de dosimetria da pena
, concorrendo a atenuante da menoridade relativa, porque o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, mantenho a diminuição de 02 (dois) anos, tal como realizado na sentença, fixando pena intermediária de
16(dezesseis) anos de reclusão
.

Na terceita fase, sem concorrerem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno a pena de
16(dezesseis) anos de reclusão em definitiva.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para readequar a pena do apelante
THALES HENRIQUE GOMES
para
16(dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020